Tribunal: TJDFT
Processo: 0708651-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. ART. 14 DA LEI 10.826/03. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. LAUDO PERICIAL NÃO UTILIZADO COMO FUNDAMENTO ÚNICO PARA A CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DEMONSTRADO PELA DEFESA. BROCARDO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. CRIME DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA. PRESCINDIBILIDADE DO LAUDO PERICIAL PARA COMPROVAR A EFICIÊNCIA DA ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. NOTA NEGATIVA DO VETOR ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR COM LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 5 (CINCO) ANOS. PLEITO DEFENSIVO DE AFASTAMENTO. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES (TEMA 150 STF). CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. FRAÇÃO DE 1/8. PENA-BASE READEQUADA. 2a FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA MULTIRREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE. QUANTUM DE AUMENTO DESPROPORCIONAL. READEQUAÇÃO PARA FRAÇÃO DE 1/12 (UM DOZE AVOS). PENA DEFINITIVA REDIMENSIONADA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES E MULTIRREINCIDENTE. BENESSES DOS ARTS. 44 E 77 DO CP. REQUISITOS AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa quando, malgrado o fim da instrução processual não seja o melhor momento para acostar laudo pericial, o julgador não se utilizou exclusivamente da conclusão dos experts para fundamentar decreto condenatório. Pelo contrário, ao Magistrado é assegurada a livre apreciação das provas aptas a formar o seu convencimento.
2. A conduta descrita no art. 14 da Lei 10.826/03 é delito de mera conduta e de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo.
3. O laudo pericial somente afasta o crime quando atesta a absoluta ineficácia da arma, o que, por certo, não ocorreu na espécie.
4. Não há falar em nulidade sem demonstração do prejuízo, nos exatos termos do brocardo pas de nullitè sans grief.
5. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, por meio da prova oral, da confissão espontânea, bem como dos demais elementos probatórios acostados aos autos, não há falar em absolvição.
6. Condenações criminais, ainda que ultrapassem o período depurador de 5 (cinco) anos, são aptas a configurar maus antecedentes (Tema n. 150 - repercussão geral).
7. Decorre da aplicação do critério objetivo-subjetivo, adotado pela jurisprudência, o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu na primeira fase da dosimetria da pena.
8. Na individualização da pena, especialmente no que tange à segunda fase da dosimetria, reconhecidas a atenuante da confissão espontânea, bem assim a agravante da multirreincidência, prevalece o entendimento de que deve ser aplicada a fração de 1/12 (um doze avos). Precedentes.
9. Ainda que a pena seja fixada abaixo de 4 (quatro) anos, correta a fixação do regime inicial semiaberto, mormente pelos maus antecedentes e multirreincidência do sentenciado, seguindo os ditames do art. 33, parágrafos 2o e 3o, do CP. De igual modo, incabíveis as benesses previstas nos arts. 44 e 77 do Diploma Penal porquanto ausente o preenchimento dos requisitos para tanto.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.